Tribunal: CARF
Processo: 13984.721560/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721560/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.322 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
VICENTE DE CASTRO GAMBORGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
REALIZADA. GLOSA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
É insubsistente o lançamento realizado com cerceamento do direito de defesa.
Não pode prevalecer a glosa das áreas de Atividade Granjeira ou Aquícola e o
arbitramento do VTN se não ocorreu a intimação do sujeito passivo,
oportunizando-lhe a apresentação de documentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Matheus Soares Leite. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2401-008.321, de 3 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13984.721559/2013-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721560/2013-40
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721560/2013-40

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Não cabe a nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, quando
o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das
matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito de defesa.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - HIPÓTESE DE ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte em suas DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VALOR DAS BENFEITORIAS.
Fica mantido o valor acatado pela fiscalização na DITR/2010, uma vez que é irrelevante
a consideração da alteração requerida, pois o que importa é o VTN arbitrado pela
Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, por falta
de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e elaborado
em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau
de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
pretendida.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS, DE PASTAGEM E DO VALOR DAS
CULTURAS, PASTAGENS CULTIVADAS E MELHORADAS E FLORESTAS
PLANTADAS - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA ALÍQUOTA APLICADA.
Deve permanecer a alíquota aplicada pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que ela
corresponde ao percentual previsto para a faixa de grau de utilização e dimensão do
imóvel objeto da fiscalização, em conformidade com a legislação de regência da
matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), que exige o pagamento do crédito, exercício 2010, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora.
Após Notificação de Lançamento, seu inventariante apresentou, tempestivamente
sua Impugnação, instruída com documentos, onde, em síntese, alega que:
1. A Notificação de Lançamento afirmou que o contribuinte teria sido
regularmente intimado em 12/09/2013 e 27/09/2013, contudo, seu
falecimento ocorreu em 11/05/2010, fato que torna sem efeito a citada
Notificação e, por essa razão, deve ser considerada nula;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721560/2013-40

2. No mérito, devem ser feitas as seguintes alterações:
O Valor total do imóvel deve ser de R$ 1.276.050,00;
No item valor das benfeitorias deve constar R$ 190.000,00;
No VTN, o grau de utilização é de 100% e a alíquota a ser aplicada
é de 0,15%;
3. Em relação ao contribuinte, Sr. Vicente de Castro Gamborgi, e sua esposa
Inês Leal Gamborgi, foram obtidas certidões negativas de débitos relativas
aos tributos federais e dívida ativa da União, em 03/10/2010 e 11/09/2010,
respectivamente.
O Processo foi encaminhado à DRJ para julgamento, onde, através do Acórdão
Turma julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação interposta pelo contribuinte,
mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento.
O inventariante tomou ciência do Acórdão da DRJ e inconformado com a decisão
prolatada, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO, instruído com
documentos, onde:
1. Apresenta Laudo Técnico, elaborado por engenheiro agrônomo, que
relatando as características geográficas e de uso do solo do imóvel rural
objeto da notificação;
2. Alega que, de acordo com o laudo apresentado, a propriedade rural, cuja
área total é de 871,61 ha, possui as seguintes áreas:
a. APP - 57,95 ha;
b. Mata Nativa - 323,97 ha;
c. Benfeitorias - 3,09 ha;
d. Produtos Vegetais-Lavoura - 132,43 ha;
e. Pastagem-Campo Nativo - 392,63 ha;
3. Afirma que a área total aproveitável resulta num Grau de Utilização de
100% e alíquota para ser utilizada no cálculo do Imposto de 0,15% sobre o
VTN;
4. Se insurge contra o VTN fixado pela RFB, e afirma que esse valor não
condiz com a realidade dos preços praticados na região.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721560/2013-40

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, exercício de 2009, referente ao imóvel denominado "FAZENDA SANTA RITA".
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as
áreas com reflorestamento, de Atividade Granjeira ou Aquícola, bem como o Valor da
Terra Nua declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, razão porque foi o mesmo arbitrado com base
nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
Ocorre que, antes da efetivação do lançamento, tomou-se conhecimento de que o
contribuinte havia falecido. Ainda assim, foi feito uma nova intimação, por Edital, ao
contribuinte falecido, sem a verificação do fato conhecido pela fiscalização do
falecimento do contribuinte.
A impugnação foi apresentada pelo Espólio do Sr. Vicente da Castro Gamborgi,
representado pelo Sr. Ademir Sales, inventariante, ocasião em que foi esclarecido o
falecimento do contribuinte em 11/05/2010.
Desde a impugnação, contestou-se o fato de no lançamento constar que o Sr. Vicente da
Castro Gamborgi foi regularmente intimado para a apresentação de documentos, quando
o contribuinte já havia falecido, portanto, pleiteou-se a nulidade da intimação. Foi
requerida a nulidade da autuação fiscal, tendo em vista que as intimações, inclusive da
Notificação de Lançamento, foram encaminhadas a pessoa já falecida.
A decisão de piso entendeu que, embora à época da emissão da Notificação de
Lançamento, o contribuinte já era falecido, tal fato não gera nulidade do ato
administrativo de lançamento, pois não acarretou prejuízo algum ao seu representante
legal, visto que o inventariante do espólio impugnou corretamente o ato exercendo na
totalidade o direito de defesa, afastando assim a preliminar de nulidade por cerceamento
ao direito de defesa e por erro na identificação do sujeito passivo.
Segundo a DRJ o impugnante alegou a hipótese de erro de fato no preenchimento da
DITR, quando afirma a existência de uma área de benfeitorias de 10,0 ha, e que na área
de pastagem deveria constar 848,0 ha, sendo 448,0 ha mais 400,0 ha declarados
indevidamente como sendo de atividades granjeiras ou aquícolas, porém não apresentou
documentação comprobatória.
Afirma ainda a decisão de piso que não houve impugnação das Áreas de
Reflorestamento e de Atividade Granjeira ou Aquícola e, quanto ao VTN, o contribuinte
foi intimado para apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional
habilitado.
Por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário o Recorrente se insurge novamente
contra o lançamento, aduzindo que não houve efetividade na intimação para a
apresentação de documentos. Quanto ao mérito, apresenta Laudo Técnico que indica as
características geográficas e de uso do solo do imóvel e pleiteia pela retificação da
exigência fiscal.
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que, à época da
emissão da Notificação de Lançamento em 2013, o contribuinte já havia falecido desde
2010. Na consulta da postagem por AR da intimação do Auto de Infração, constata-se
que a mesma foi devolvida por motivo de falecimento (fl. 09). Tal fato poderia gerar a
nulidade do ato administrativo de lançamento, caso tivesse acarretado prejuízo ao seu
representante legal relacionado ao direito de defesa.
Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235/72 acerca das nulidades processuais:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721560/2013-40

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Vê-se que são nulos os atos e termos lavrados com preterição do direito de defesa,
sendo que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Desta feita, importante destacar que a motivação do lançamento foi justamente o fato de
o sujeito passivo ter se mantido inerte e de ter se eximido de comprovar as áreas com
reflorestamento, de atividade granjeira ou Aquícola, bem como deixado de comprovar
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarada. Assim, teve
como consequência o lançamento com base nas informações e valores constantes do
SIPT, nos termos do art. 10, § 1o inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Nesse sentido é importante destacar que autoridade fiscal não intimou o inventariante
para apresentar a documentação. Este apenas foi notificado do lançamento. Não se tem
notícias de que houve comunicação ao Fisco Federal do falecimento do sujeito passivo.
Da mesma forma, embora não tenha sido cumprida a intimação por correio, não há
demonstração de que o Fisco procurou verificar alguma alteração de endereço nas
declarações de ITR subsequentes.
O fato é que o lançamento decorreu do não atendimento à fiscalização relativamente à
apresentação de documentos, no entanto, não havia como ser cumprido tal intimação,
pois realizada após o falecimento do contribuinte, sendo, assim, nula a intimação por
edital realizada durante a fiscalização para a comprovação das áreas glosadas e que
também resultou no arbitramento do VTN, por não apresentação do laudo técnico.
A correta intimação do sujeito passivo, possibilitando-o a entrega dos documentos
requeridos na intimação, são condições essenciais para a realização do lançamento no
presente caso, tendo em vista que a motivação da glosa e o arbitramento realizado foram
efetuados após a constatação de que o sujeito passivo não havia respondido a intimação
realizada, entretanto, verificou-se a existência de falha inicial na constituição do crédito
tributário.
Conforme já asseverado, a motivação do lançamento foi o fato de o contribuinte não ter
apresentado documentação, após intimado. A solução de consulta apresentada pela DRJ
não aborda esse fato específico. No presente caso, não há uma mera irregularidade na
medida em que se verifica que realmente houve um prejuízo para o inventariante, pois a
fiscalização tomou conhecimento do falecimento, antes de se perfectibilizar o
lançamento e não tomou as medidas devidas, tais como, confirmar essa informação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.322 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721560/2013-40

Assim, constata-se que efetivamente ocorreu um erro, pois a fiscalização tinha
conhecimento da situação de fato que deveria ter sido corrigida. Esse erro não pode ser
convalidado, a não ser pela realização de um novo lançamento.
Nesse diapasão, tomando conhecimento do falecimento do Contribuinte e, para que não
restasse cerceado o direito de defesa dos herdeiros, haveria necessidade de se proceder a
um novo lançamento com a devida intimação do inventariante, dando-lhe a
oportunidade de apresentar os documentos requisitados no termo de intimação e, a partir
daí, realizar o lançamento com a motivação nele contida, o que não foi feito no caso em
tela, findando por cercear o direito de defesa.
Dessa forma, restou prejudicado todo o lançamento por não se configurar correta a
hipótese de motivação contida no mesmo: “após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou”, o que cerceou o direito de defesa do sujeito passivo. Restou
assim insubsistente o lançamento.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar insubsistente o lançamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital